Tribunal: TJDFT
Processo: 0715516-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DELITO PRATICADO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de condenação das ora apeladas ao pagamento de indenização dos danos materiais e compensação dos danos morais supostamente experimentados pela autora.
2. Convém destacar, inicialmente, que a sistemática da distribuição do ônus da prova, como determinada na regra geral prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 2.1. Em relação à presunção de veracidade das declarações proferidas pela demandante, convém registrar que a revelia (art. 344 do CPC) é fenômeno processual que depende da contumácia do demandado. 2.2. A verificação da revelia, no entanto, não deve levar necessariamente à procedência do pedido inicial, em tese, uma vez que a presunção de veracidade, nesse caso, é relativa e pode ser afastada caso a versão fática exposta seja inverossímil ou contraditória em relação aos elementos probatórios existentes nos autos. 2.3. No presente caso, apesar de ter sido verificada a revelia das ora apeladas, a demandante não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos da pretensão ora exercida (art. 373, inc. I, do CPC).
3. Apelação conhecida e desprovida.